Tribunal: TJBA
Processo: 8032120-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032120-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO DOS REIS TRINDADE

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA E DE LIBERDADE DE ESCOLHA. APLICAÇÃO DO TEMA 972, DO STJ. CLÁUSULA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Configura prática abusiva a vinculação do contrato de seguro prestamista à concessão de crédito pessoal quando não demonstrada, pelo fornecedor, a existência de liberdade de escolha do consumidor, nem a disponibilização de outras alternativas de seguradoras.

2. A mera assinatura de cláusula contratual ou aceite eletrônico, sem comprovação de contratação apartada e efetiva autonomia de vontade, não afasta a caracterização da venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Incidência da tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 972, que estabelece a nulidade da cláusula abusiva em tais circunstâncias.

4. Correta a determinação de restituição dos valores pagos, na forma simples, ante a inexistência de má-fé por parte da instituição financeira.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032120-39.2023.8.05.0001
, em que figuram como

agravante
ITAÚ SEGUROS S/A
e como agravado
CRISTIANO DOS REIS TRINDADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator